Tribunal: TJDFT
Processo: 0032420-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o recurso de apelação[1] interposto pelo réu, Genaro Ribeiro de Paiva, não viera acompanhado do comprovante do devido preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora ele, no transcurso da relação processual originária, agraciado com a gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido indeferido o benefício,[2] tanto que fora condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem nenhuma ressalva[3], fora assinalado prazo para comprovar sua situação financeira e a ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, como pressuposto para sua contemplação com a benesse.[4] A despeito do ventilado, verifica-se que o apelante aufere rendimentos de expressivo alcance pecuniário, suplantando o que percebe a média do que é auferido pela população brasileira. Com efeito, de acordo com o estampado nos documentos, é empregado da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA e, de acordo com a declaração de imposto de renda que apresentara, pertinente ao exercício de 2017, ano base 2016, auferira, nesse ano, rendimentos tributáveis equivalentes a R$ 296.011,46 (duzentos e noventa e seis mil, onze reais e quarenta e seis centavos), perfazendo uma média anual aproximada de mais de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)[5]. Aferido o que aufere anualmente, patenteado que, além dos rendimentos decorrentes do vínculo empregatício, apresenta outras fontes de renda, não evidenciara, portanto, a hipossuficiência econômica que ventilara. Sob essa realidade, diante do que aufere mensalmente, não corroborada sua incapacidade financeira, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada, pois cede diante do aferido, a despeito dos descontos legais e voluntários que mitigam seus rendimentos mensais, pois ainda assim alcançam importe substancial que o desqualifica como juridicamente pobre. Ressalta-se, ademais, que mesmo que lhe fosse deferido o benefício nessa fase, não teria o efeito esperado. A gratuidade de justiça que postulara nesta sede recursal implica que sua concessão teria efeito ex nunc, ou seja, seria inapta a retroagir e o alforriar da obrigação de arcar com as custas e honorários advocatícios já gerados. Sob esse espectro, seria apto, apenas, a alforriá-lo do preparo do recurso de apelação, o qual, dentro da discussão processual de débito, é irrisório. De outra parte, a majoração dos honorários sucumbenciais só seria cabível se sair vencido, não qualificando essa possibilidade fato suficiente para que seja contemplado com a benesse se não evidenciar sua incapacidade financeira. Destarte, considerando que o apelante não evidenciara que sua situação financeira o impossibilita de custear os emolumentos processuais, a despeito da oportunidade que lhe fora assegurada para esse fim, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não o municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserido. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante, por derradeiro, o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, que agora deve ser consumado na forma dobrada (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13295814. [2] - ID 13295744 . [3] - ID 13295800. [4] - ID 13554923. [5] - ID 13809367 - Pág. 1